Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima e testemunhas tem fundamental importância, ainda mais quando corroborado com as demais provas dos autos.
2. In casu, caracterizado o crime de roubo impróprio, haja vista que o acusado subtraiu para si uma bicicleta, utilizando-se posteriormente de grave ameaça contra uma testemunha que o abordou, com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a facilitação de sua fuga.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para readequar a dosimetria da pena.